Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo interno interposto por RONALDO ROMILDO SOARES contra Acórdão (id 62657737) proferido por esta colenda 7a Turma Cível, o qual deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte agravada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e negou provimento ao recurso do agravante, nos termos da seguinte Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RESPONSABILIDADE. STJ. TEMA 1061. 1. A atuação do correspondente bancário, contratado para intermediar operações de crédito em favor da instituição financeira, caso venha a ocasionar lesão ao consumidor, deve ser assumida pela instituição bancária que optou por essa modalidade de prestação de serviço. 2. A Resolução CMN No 4935 DE 29/07/2021, determina que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado”. Estabelece, ainda, caber “à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações”. 3. Por força do Tema 1061 do c. STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II). 4. Na hipótese em que a perícia é inconclusiva, caberia à instituição financeira lançar mão de outros meios de prova, comprovando a negociação como sustentado. 5. Identifica-se participação do consumidor no próprio prejuízo na hipótese em que repassa valores a terceiro sem vínculo comprovado com a instituição financeira credora, de modo a configurar a concorrência de culpas. 6.Recurso da instituição financeira parcialmente provido. Recurso do autor não provido. Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, pede a reforma da decisão monocrática, para “que seja o recurso de apelação do agravado julgado improcedente, para dar procedência a apelação do autor” (id 63619214). É a suma dos fatos. DECIDO. O recurso não pode ser conhecido. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez, prevê o artigo 265 do Regimento Interno do TJDFT que “caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”. Assim, porque interposto contra acórdão proferido pela egrégia 7a Turma Cível, o presente recurso se mostra manifestamente inadmissível e, como tal, não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de outubro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator